Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727039-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR HOLDING LTDA, MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO BRUGNARA TAURISANO AGRAVADO: D4YOU SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MR HOLDING LTDA e MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA (autores), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, proposta em face de D4YOU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, processo n. 0742863-52.2023.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 198943284 da origem): “Neste passo, constato que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a necessidade de abertura de fase instrutória. Nesse contexto, determino a conclusão dos autos para sentença, na forma do art. 355, I, do CPC, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos em situação análoga. I.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 201784376 da origem). Inconformados, os autores recorrem. Narram que “Em 01/12/2022, MARCELO e D4YOU acertaram mútuo de R$ 2.300.000,00, sob os seguintes termos: (i) garantia do empréstimo por meio inicialmente da cessão de 23% das quotas da MC PARTICIPAÇÕES de titularidade da MR HOLDING; (ii) juros de 5,25% ao mês; e (iii) possibilidade de recompra até o prazo máximo de 06 (seis) meses, mediante pagamento mínimo de 04 meses de juros integrais e 02 meses de 30% dos juros, além do valor original do mútuo4 . 2.2. Com o fito de conferir ares de legitimidade ao empréstimo usurário feito, a D4YOU impôs à MR HOLDING e ao Sr. MARCELO a realização de um (simulado) contrato de compra e venda de quotas sociais da MC PARTICIPAÇÕES, repetindo o expediente feito em mútuo anterior, firmado no primeiro semestre de 2022, quando houvera o ingresso5 e a saída6 da D4YOU em 23/05/2022 e em 05/10/2022, respectivamente. 2.3. Assim, em 07/12/2022, a MR HOLDING firmou com a D4YOU um “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS”, tendo por objeto a cessão pela primeira de 23% das quotas da MC PARTICIPAÇÕES...” Defendem a tese de nulidade do negócio jurídico. Ponderam que, depois da fase postulatória, com a apresentação de contestação e de réplica, os autores reiteraram o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do 373, § 1o, do CPC. Ao final pugnam que: “(i) Seja reformada a r. decisão ID 198943284 – Decisão – integrada pela r. decisão de ID 201784376 – Decisão – dos autos da AÇÃO DE NULIDADE, no sentido de se determinar expressamente a inversão do ônus da prova do art. 3o da MP no 2.172-32/2001 em detrimento da Ré ora Agravada D4YOU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A; (ii) Caso indeferido o pleito (i) acima ao argumento que a questão não está madura para decisão de fundo por este E. TJDFT, seja cassada a r. decisão ID 198943284 – Decisão – integrada pela r. decisão de ID 201784376 – Decisão – dos autos da AÇÃO DE NULIDADE, com determinação que o E. Juízo reabra o saneamento e decida expressamente, de forma fundamentada, sobre a inversão do ônus da prova do art. 3o da MP no 2.172-32/2001 em detrimento da Ré ora Agravada D4YOU.” Preparo ao ID 61030130. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator